Tribunal: STF
Processo: ARE 780301
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ENCARGOS DE OBRA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. Os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo colegiado de origem (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos, do material probatório constante dos autos, e das cláusulas do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.